Tribunal: TJMT
Processo: 1000461-73.2022.8.11.0010
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000461-73.2022.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acessão, Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA LIMA DE SOUZA - CPF: 559.406.171-15 (APELANTE), JOSE ROBERTO RODRIGUES DA ROSA - CPF: 554.959.311-49 (ADVOGADO), GRACE GEORGES BICHAR - CPF: 002.505.911-46 (ADVOGADO), LUCIANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTANA - CPF: 654.960.271-87 (APELADO), ODILON DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 007.168.451-48 (ADVOGADO), ADRIANO MAGNO DE OLIVEIRA - CPF: 796.559.631-87 (ADVOGADO), ODILON DE OLIVEIRA - CPF: 108.087.011-34 (ADVOGADO), LUCIA DE LIMA DA SILVA SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), OSVALDO COSTA FERREIRA - CPF: 745.909.441-20 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO TOMAZ DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSE PONTO, NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRI
O
.
PRELIMINARES
: A) PREVENÇÃO.
USUCAPIÃO ANTERIOR
RELATIVO A
IMÓVEL DISTINTO. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES.

AFASTAMENTO. B)
NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
.

AFASTAMENTO.
C) ALEGAÇÃO DE FRAUDE À LEGÍTIMA\DOAÇÃO INOFICIOSA
NÃO CONHEC
IDA.

VIOLAÇÃO À ESTABILIZAÇÃO OBJETIVA DA DEMANDA.

MÉRITO.

REQUISITOS DO ART. 1.238 DO CÓDIGO CIVIL NÃO PREENCHIDOS.
ANIMUS DOMINI
NÃO COMPROVADO.

POSSE
EXERCIDA
POR PROCURAÇÃO
.
MERA DETENÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, NÃO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação de usucapião extraordinári
o
sobre imóvel urbano, ajuizada por mãe em face da filha, alegando posse qualificada desde 2000, apesar da transferência do bem para a filha em 2007.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se:
(i) prevenção de outra Câmara julgadora em razão de anterior julgamento envolvendo as mesmas partes;

(
ii
)
se a
s
alegaç
ões
de nulidade da escritura por simulação, fraude à legítima ou doação inoficiosa
devem ser conhecidas
;

(
iii
)
nulidade d
a sentença por deficiência de fundamentação, nos termos do art. 489 do CPC; e (
iv
)
e presença

d
os requisitos da usucapião extraordinária, em especial o animus
domini
, diante da posse exercida por procuração.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não
há
prevenção pela mera identidade subjetiva das partes ou similitude temática. Inexiste conexão ou continência apta a justificar a redistribuição do feito, pois as demandas versam sobre imóveis distintos, individualizados por matrículas diversas. Ademais, a ação anterior transitou em julgado antes da distribuição do presente recurso, não havendo que se falar em risco de decisões conflitantes.

4.
A sentença enfrentou adequadamente as provas e os fundamentos da lide, analisando o conjunto probatório e justificando a conclusão pela ausência de
animus
domini
, inexistindo nulidade por
ausência
de fundamentação.

5
.
A

alegação de nulidade do negócio jurídico por simulação ou fraude à legítima não comporta conhecimento, pois se trata de matéria não deduzida oportunamente na fase postulatória nem apreciada na sentença.

A a
mpliação
indevida
da causa de pedir

viola

o
princípio da estabilização objetiva da demanda (CPC, art. 329) e os limites da
devolutividade
recursal (CPC, art. 1.013)
.

6
.
No mérito, a autora não comprovou o
animus
domini
,
uma vez

que
a posse era exercida por meio de procuração outorgada pela proprietária registral. A prova oral apresentou contradições e não foi suficiente para
demonstrar posse autônoma e exclusiva
, mas sim
mera detenção.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7
.
Preliminar
es
de prevenção
e nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitadas
.

Tese de nulidade do título translativo por simulação/fraude à legítima não conhecida.

Recurso

conhecido em parte
, e na
extensão conhecida,
não
provido.

Tese de julgamento:

“1.
Não há prevenção quando inexistente identidade objetiva entre ações que versam sobre imóveis distintos
.

2.
A sentença que aprecia os fatos, provas e apresenta fundamentos concretos não viola o art. 489 do CPC.
3.
É insuscetível de conhecimento em apelação, a alegação de nulidade do título translativo por simulação/fraude à legítima, quando não integrada oportunamente à causa de pedir e não submetida ao contraditório na fase de conhecimento
e instrutória
.

4
.
A posse exercida mediante procuração outorgada pela proprietária registral caracteriza detenção, e não posse qualificada.
5
. A ausência de
animus
domini
inviabiliza a aquisição da propriedade por usucapião extraordinári
o
.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CC/2002,
arts
. 1.208 e 1.238; CPC/2015,
arts
. 373, I, 489, § 1o, e 1.013, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2230818/RO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 29/05/2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
1784902/DF, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4a Turma, j. 20/09/2021; TJMT, Ap.
Cív
. no 0011331-91.2017.8.11.0004, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 28/02/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
apelação cível

interposta por
Maria Aparecida Lima de Souza contra sentença proferida
pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara, que julgou improcedente a
ação de usucapião extraordinária ajuizada em face de Luciana Aparecida de Oliveira, sua filha
, referente ao
imóvel urbano localizado na Rua Itatinga, no 159, Bairro Santa Luzia, em Jaciara/MT, matrícula R/10.821.

Na origem, a autora/apelante alegou exercer posse mansa, pacífica, contínua e com
animus
domini
sobre o imóvel desde o ano de 2000, data em que o adquiriu com seu falecido esposo. Sustentou que a transferência do bem, em 2007, para o nome da filha ora apelada, se deu apenas por liberalidade, visando proteger o patrimônio familiar e garantir o futuro dos filhos, sem que houvesse perda do domínio ou da posse com ânimo de proprietária.

O juízo
a quo
, com base na prova oral e documental, concluiu pela inexistência do
animus
domini
, destacando que a apelante passou a exercer a posse mediante procuração outorgada pela apelada, a qual lhe
conferia poderes de administração, revelando detenção e não posse qualificada. Apontou, ainda, contradições relevantes no depoimento da autora quanto à natureza da posse, à residência e à destinação do imóvel, além de fragilidade nas provas testemunhais apresentadas.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que o elemento subjetivo do
animus
domini
se encontra presente e foi amplamente demonstrado, seja pela longa duração da posse, superior a 20 anos, seja pelas condutas típicas de domínio, como o pagamento de IPTU, manutenção do imóvel e recebimento de aluguéis durante certo período. Rebate a tese de comodato verbal, afirmando que não houve prova de sua existência e que não se pode presumir exclusivamente pela relação de parentesco. Alega que as testemunhas da apelada se limitaram a relatar fatos de terceiros, sem conhecimento direto, ao passo que suas próprias testemunhas confirmaram sua posse contínua e exclusiva sobre o bem.

A apelante, ao final, requer a reforma da sentença, com o reconhecimento da usucapião extraordinária e o consequente registro do imóvel em seu nome.

Em contrarrazões,
a apelada
defende, inicialmente, a prevenção da Quinta Câmara de Direito Privado, em decorrência do julgamento da apelação cível no
1000579-49.2022.8.11.0010
, deduzindo que os
“
fatos são absolutamente iguais, havendo distinção unicamente quanto aos imóveis
”
.

Argui, preliminarmente, inovação recursal,
em razão da alegação inédita de nulidade da escritura por simulação e fraude, o que não teria sido debatido na fase de conhecimento.
No mérito, pugna
pela manutenção integral da sentença
(id.
331488978
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

I – Da alegada prevenção

Nas contrarrazões, a apelada sustenta
a
prevenção da Quinta Câmara de Direito Privado, afirmando que aquele colegiado já teria apreciado a Apelação Cível n.o 1000579-49.2022.8.11.0010, sob relatoria do Des. Sebastião de Arruda Almeida, envolvendo as mesmas partes
n
as mesmas posições processuais
, e que
“os fatos são absolutamente iguais”
, havendo distinção apenas quanto aos imóveis
.

A prevenção, no âmbito deste Tribunal, não se estabelece por Câmara julgadora, mas
pelo órgão julgador/cadeira,
na forma do art. 80 e respectivos parágrafos do Regimento Interno do TJMT. Assim, a simples circunstância de anterior julgamento pela Quinta Câmara de Direito Privado não implica, por si, deslocamento automático da competência para aquele órgão fracionário, sobretudo quando ausente identidade de objeto apta a atrair a regra regimental.

No caso, embora se trate de demandas entre as mesmas partes e com discussão semelhante acerca de usucapião no âmbito familiar,
as ações possuem objetos distintos, referentes a imóveis diversos e individualizados
. A ação n.o 1000579-49.2022.8.11.0010 versou sobre os lotes n. 11 e 12, ambos da quadra 104, em loteamento urbano na cidade de Jaciara/MT, matriculados sob o n.o R/3.358. Já a presente demanda (n.o 1000461-73.2022.8.11.0010) tem por objeto imóvel residencial urbano situado à Rua Itatinga, n.o 159, Bairro Santa Luzia, em Jaciara/MT, matriculado sob o n.o R/10.821. Ausente
a
identidade do bem litigioso, não se verifica conexão ou continência que justifique a prevenção por risco de decisões contraditórias.

Além disso, o acórdão proferido na apelação anteriormente julgada pela Quinta Câmara data de 10/04/2024,
transitou
em julgado em 24/02/2025, muito antes da distribuição do presente recurso a esta
Relatoria
, ocorrida em 25/11/2025. Não há, assim, simultaneidade de processos apta a ensejar risco concreto de decisões conflitantes.

Diante do exposto,
afasta-se
a alegada prevenção.

II – Da alegada deficiência de fundamentação / art. 489, do CPC

A apelante suscita que a sentença violou o art. 489 do CPC, afirmando, em síntese, que teria sido utilizado, como razões de decidir, fundamentos de outra sentença proferida em demanda semelhante entre as mesmas partes, porém com objeto e causa de pedir distintos, razão pela qual a decisão não conteria
“fundamentação própria”
(id. 331488970 – pág. 11).

O art. 489, §1o, do Código de Processo Civil dispõe que não se considera fundamentada a decisão judicial que:

I -
se
limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II -
empregar
conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV -
não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V -
se
limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI -
deixar
de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

No caso concreto, a sentença recorrida delimitou com precisão o objeto da lide e os requisitos legais da usucapião extraordinária, examinou a cadeia dominial e a forma pela qual o
imóvel foi registrado em nome da requerida
,
apreciou documentos relevantes (inclusive a procuração outorgada) e valorou a prova oral produzida, apontando contradições em pontos centrais do depoimento pessoal da autora, bem como a insuficiência dos relatos testemunhais para demonstrar, com segurança, a posse qualificada com
animus
domini
. A conclusão pela inexistência de posse
ad
usucapionem
decorre da valoração motivada do conjunto probatório, inexistindo omissão apta a comprometer a validade do julgado.

A discordância da parte quanto às conclusões do julgador na valoração das provas não caracteriza ausência de fundamentação, mas sim inconformismo com o mérito da decisão.

Portanto, não há que se falar em violação ao dever de fundamentação.

I
I
I
– Da alegada
inovação recursal

A apelada sustenta
ainda
inovação recursal, ao argumento de que a apelante
alegou
, apenas em sede de apelação, nulidade do ato translativo por simulação e fraude à legítima
/doação inoficiosa
, matérias que não teriam integrado a causa de pedir deduzida na
propositura da ação.

Com efeito, a demanda foi proposta com causa de pedir e pedido voltados exclusivamente ao reconhecimento da usucapião extraordinária, fundada no exercício de posse mansa, pacífica, contínua e com
animus
domini
, a despeito de o imóvel estar registrado em nome da requerida. A narrativa referente à transferência registral à filha foi utilizada como contextualização fática para sustentar a permanência da posse e do ânimo de dona, sem formulação de pretensão desconstitutiva do título, nem desenvolvimento de causa de pedir voltada à invalidade do negócio jurídico, à apuração de doação inoficiosa, à colação ou a efeitos sucessórios.

Também na impugnação à contestação, a controvérsia permaneceu circunscrita aos requisitos da prescrição aquisitiva e ao enfrentamento da tese defensiva de detenção/comodato, não havendo ampliação do objeto litigioso para incluir a declaração de nulidade da escritura ou a devolução do bem ao acervo hereditário.

É certo que a apelante passou a suscitar simulação e fraude à legítima em memoriais finais (id. 331488959); contudo, o juízo de origem declarou intempestivas as razões finais escritas de ambas as partes, deixando expressamente de apreciá-las. Nessas condições, a matéria não integrou o debate em momento processual oportuno, tampouco foi objeto de contraditório e de pronunciamento em sentença, de modo que sua reapresentação em apelação, com formulação de pedido de
“nulidade da escritura pública de compra e venda, ou alternativamente, colação do imóvel”
, implica alteração da ação originalmente proposta, extrapolando os limites da
devolutividade
recursal.

Cabe registrar que, a
lém disso, a conclusão consignada na sentença quanto à intempestividade dos memoriais, e o consequente afastamento de sua análise, não foi objeto de embargos de declaração, tampouco de impugnação específica nas razões de apelação.

À luz do
princípio da estabilização objetiva da demanda, o pedido e a causa de pedir fixados na petição inicial e, quando cabível, oportunamente delimitados na réplica, definem os contornos do objeto litigioso e do julgamento, não sendo admissível, após encerradas as fases postulatória e instrutória, alterar substancialmente o fundamento fático-jurídico da pretensão ou ampliar o debat
e (artigos 329 e 493 do
CPC).

Nesse sentido, a jurisprudência assenta que:

“[...]
De acordo com o artigo 1.013, caput e § 1o, do Código de Processo Civil, a apelação devolve ao tribunal a matéria impugnada, isto é, aquelas suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativa ao capítulo impugnado. Já pelo princípio da estabilização objetiva da demanda, previsto no artigo 329, do Código de Processo Civil, é vedada a alteração da causa de pedir e pedido após a citação da parte contrária ou após o saneamento do processo, sendo que no último caso, é imprescindível a anuência do réu.”

(TJ-MS - Apelação Cível: 0803058-17.2019.8.12 .0029 Naviraí, Relator.: Des. Marcos José de Brito Rodrigues, Data de Julgamento: 24/01/2024, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 25/01/2024)

Assim, impõe-se o
não conhecimento do recurso no ponto em que a apelante suscita simulação/fraude à legítima/doação inoficiosa
, sem prejuízo de que eventual pretensão desconstitutiva ou sucessória seja deduzida pelas vias adequadas.

I
V
– D
os requisitos da usucapião extraordinária

A usucapião extraordinária, prevista no art. 1.238 do Código Civil, exige o exercício de posse mansa, pacífica e ininterrupta, pelo prazo legal, com
animus
domini
,
pressupondo, portanto,
posse qualificada, não bastando a mera permanência no imóvel ou a prática de atos de conservação e administração.

Consta dos autos que o imóvel foi adquirido pela autora e seu falecido esposo no ano de 2000 e que, em 18/05/2007, conforme averbação lançada na matrícula n.o R/10.821 (id. 76589807), houve o registro da compra e venda do bem em favor de Luciana Aparecida de Oliveira, figurando como transmitentes Silvio Ricardo de Souza e Maria Aparecida Lima de Souza
.
Trata-se do último ato constante do
registro
, inexistindo qualquer registro posterior que desconstitua, invalide ou modifique a transferência dominial.

A autora sustenta que, apesar disso, permaneceu exercendo atos típicos de domínio, inclusive residindo no bem, auferindo rendimentos em determinado período, em virtude de contratos de locação, e arcando com despesas e tributos.

Ocorre que,
para o reconhecimento da prescrição aquisitiva, não basta o decurso do tempo. É necessária prova segura de que,
após a transferência
por meio de compra e venda
,
a
autora passou a exercer posse como titular do domínio, e não por autorização, tolerância ou por poderes conferidos pela proprietária registral.

Nesse ponto, pesa de forma relevante a existência de instrumento de procuração por meio do qual

Luciana Aparecida de Oliveira outorgou poderes à Maria Aparecida Lima de Souza para receber, aceitar e assinar, em seu nome, escrituras ou contratos de qualquer natureza
, bem como investir-se na posse
(id. 331488888). Tal circunstância indica atuação por autorização/representação e enfraquece a tese de posse autônoma com
animu
s
domi
ni
, pois revela exercício de poderes em nome da titular do domínio.

A prova oral,
de igual forma
, não se mostrou suficiente para afastar a conclusão adotada na
sentença
, demonstrando
inconsistências quanto à residência, à destinação do imóvel e à própria dinâmica de pagamento de tributos, somadas à ausência de esclarecimento seguro, pelas testemunhas, sobre a natureza da ocupação após 2007.
Nesse contexto, cabe transcrever da sentença:

“[...]
Entrementes, a parte
se contradisse
quando prestou depoimento pessoal em juízo, pois narrou motivo diverso para a
transferência e circunstâncias diversas quanto à residência e locação e pagamento de impostos.

Com efeito, narrou em audiência instrutória que ela e o falecido esposo transferiram a propriedade do imóvel para a requerida porque ela disse que “ia cuidar das coisas”, mas garantiu que, caso a mãe precisasse vender, “assinava tudinho”.

Além disso, relatou que sempre ficava “indo e vindo” entre a cidade de Campo Grande/MS e Jaciara/MT, mas que nos períodos em que lá estava nunca colocou o imóvel para alugar, pois seus móveis se encontravam guardados nele.

A propósito, afirmou que atualmente se encontra residindo no imóvel usucapiendo, localizado na Rua Itatinga, contudo, quando do ingresso da ação, indicou seu endereço em imóvel localizado na Rua Guaianazes.

Também narrou que a ré Luciana é quem passou a pagar os impostos em 2007, que hoje não sabe se ela ainda está pagando, mas acredita que sim.
”

Cabe destacar, ainda no contexto da prova oral, que
“segundo relatos da própria autora em audiência instrutória, essa detenção perdurou pacificamente até 2021, tendo entrado com a presente ação logo depois, havendo relação e proximidade normal entre mãe e filha até então”,
conforme devidamente registrado em sentença

(id. 331488963).

Nessas condições,
a permanência no imóvel
e o pagamento das despesas
inerentes ao usufruto,

não supr
imem o fato de que o
exercício possessório
está
vinculado a autorização ou tolerância
,

hipótese em que incide o art. 1.208 do Código Civil
, que dispõe que
:
“
não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade”
. O ônus de
comprov
ar

fato constitutivo do direito alegado é da autora (art. 373, I, do CPC), e a prova produzida não
conduz
ao preenchimento
dos requisitos autorizadores da usucapião.

A orientação jurisprudencial é no sentido de que a ausência de posse com ânimo de dono
,
quando presente mera detenção decorrente de tolerância/permissão
,
impede o reconhecimento da usucapião:

“[...]
1. Discussão sobre preenchimento dos requisitos da usucapião extraordinária. 2. "Se não se identificar posse com ânimo de dono, acrescido do despojamento da propriedade, que qualifica a posse, o exercício de fato sobre a coisa não servirá à aquisição da propriedade" (REsp 1 .644.897/SP, Relator Ministro
Luis
Felipe Salomão,
Quarta
turma, julgado em 19.3.2019,
DJe
de 7 .05.2019). 3. No que tange ao animus
domini
, exige-se que o autor detenha efetivamente a posse do bem, e não a mera detenção. Isso, porque, a detenção ou mera tolerância do proprietário no uso do bem por outrem não levam à posse apta e legítima a ensejar a declaração de usucapião (como assim se denomina de posse ad
usucapionem
)
[...]”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2230818 RO 2022/0329617-2, Relator.: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – ARTIGO 1 .238 DO CÓDIGO CIVIL - REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS – AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI – MERA DETENÇÃO DO IMOVEL, POR PERMISSÃO E TOLERÂNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na usucapião, a prova da matéria de fato é indispensável e compete ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, sob pena de sua pretensão ser julgada improcedente.

Os atos de mera detenção ou tolerância não induzem posse, de modo que a simples detenção da coisa, por permissão do proprietário, sem o ânimo de dono não gera direito à aquisição do imóvel por usucapião.

No caso, a não comprovação de forma cabal pelo autor de que está na posse ininterrupta e sem oposição do imóvel alhures, com animus
domini
, pelo prazo exigido no art. 1.238, do Código Civil, enseja a improcedência do pedido de usucapião extraordinária.

Recurso desprovido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00113319120178110004, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 28/02/2024, Vice-Presidência, Data de Publicação: 02/03/2024)

Dessa forma, não tendo a autora se desincumbido do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado (art. 373, I, do CPC), impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

V – Da parte dispositiva

Diante do exposto
, rejeito as preliminares de prevenção e nulidade da sentença por ausência de fundamentação, conheço do recurso em parte e, à parte conhecida,
NEGO PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observada eventual concessão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026